Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS DIFERENCIADOS PARA CRIMES EM CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE INSTITUTOS. CONCURSO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TOTAL DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1) O concurso formal é uma ficção jurídica prevista no intuito de beneficiar o réu que comete mais de um crime, aplicável nos casos em que a pluralidade de resultados não deriva de desígnios autônomos.
2) A partir de uma ficção jurídica mais benéfica ao réu, os crimes dão ensejo a uma só condenação, que, por razões óbvias, passará a ser considerada individualmente, para todos os efeitos. Pretender a cisão dos crimes, de forma que cada um se submeta a um regime jurídico próprio para a progressão de regime, significaria, na realidade, considerar a existência de um concurso material, mas com as benesses já consagradas pelo concurso formal.
3) A jurisprudência pátria rejeita a combinação de leis ou mesmo de institutos, de forma a favorecer o réu em situações específicas.
4) Não há que se falar afronta a coisa julgada material ou violação ao disposto no art. 185 da LEP, quando, ante o requerimento da d. Defesa, por entender ser mais benéfico ao réu, o d. Juízo da Execução da Pena aplicar o concurso material das penas a reprimenda, observando os cálculos aplicados pelo r. acordão condenatório, sendo a consequência lógica deste ato a alteração no montante total da pena, de acordo com a regra do concurso material de crimes.
5) Recurso conhecido e desprovido.